Tribunal: TCU
Processo: 033.719/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) em razão de supostas irregularidades na gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rondônia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) em razão de supostas irregularidades na gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rondônia (CRF/RO), relativas ao exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 169, VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Conselho Federal de Farmácia e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia.